Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DESNECESSIDADE. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. A assinatura que permite certeza quanto ao lançamento no documento particular atende ao art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, especialmente se é possível visualizá-la sem o auxílio de instrumentos, há carimbo identificando a testemunha e inexiste alegação concreta que gere dúvida fundada de que ela tenha sido lançada no documento.
2. É desnecessário investigar o fato constitutivo do direito do credor porque a ação de execução pressupõe a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito. Cabe ao devedor provar a matéria de defesa nos embargos à execução.
3. Apelação desprovida.